Tribunal: TJDFT
Processo: 0700320-75.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700320-75.2021.8.07.0010 RECORRENTE: WANESSA PEREIRA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRONÚNCIA. AFIRMADO EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. MOTIVO FÚTIL E FEMINICÍDIO. Não configura excesso de linguagem a emendatio libelli promovida pelo juízo a quo, ao constatar que a descrição fática apresentada na denúncia adequa-se à definição jurídica de motivação fútil, e não de motivo torpe, mantendo-se fiel à narrativa da inicial acusatória, nos moldes do artigo 418 do Código de Processo Penal. Para a decisão de pronúncia, suficientes a certeza a respeito da existência do crime e a presença de indícios suficientes da autoria imputada ao réu (art. 413 do Código de Processo Penal). Relembre-se que a decisão de pronúncia constitui juízo fundado de suspeita, significando que a acusação é admissível, ao contrário do juízo de certeza, que se exige para a condenação. Para a pronúncia, prevalece a regra in dubio pro societate, não se aplicando o provérbio in dubio pro reo. Eventuais dúvidas quanto à prova são resolvidas em favor da sociedade, vale dizer, cabe ao Tribunal do Júri decidir a respeito. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o princípio in dubio pro societate, nos crimes dolosos contra a vida, está amparado na Constituição Federal. Considerando que, nessa fase da pronúncia, apenas as qualificadoras manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do conjunto probatório, podem ser afastadas, o que não é o caso dos autos, a ocorrência, ou não, do motivo fútil e do feminicídio deve ser submetida ao Conselho de Sentença, que possui competência constitucional para tanto. Recurso desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 155, 413, caput, § 1o, e 564, inciso III, “f”, todos do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o acórdão impugnado deve ser anulado por excesso de linguagem na pronúncia. Sustenta, ainda, que deve ser reconhecida a nulidade prevista no artigo 564, ‘f”, do CPP, uma vez que foi pronunciada por qualificadora diversa da inicial acusatória. Aduz que a pronúncia foi baseada em testemunhas que não presenciaram os fatos, apenas “ouviram dizer”. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 155, 413, caput, § 1o, e 564, inciso III, “f”, todos do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003